Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-92.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-92.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALTER GOMES ALVES SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS, CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

APELADO: GERUSA SILVA CAVALCANTE e outros

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA, JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito
civil
. Recursos
simultâneos
de apelaç
ão
. Ação de nulidade de negócio jurídico c/c restituição do bem. Dolo de terceiro. “Golpe da OLX”. Culpa concorrente. Anulação do negócio e rateio dos prejuízos. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas
simultaneamente
contra sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, celebrado por meio de intermediação fraudulenta (“golpe da OLX”), determinando a restituição do bem à autora e o pagamento, por esta, de metade do valor pago pelo réu ao terceiro estelionatário, diante da configuração de culpa concorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurado o dolo de terceiro apto a ensejar a anulação do negócio jurídico de compra e venda de veículo; e (ii) definir se há culpa concorrente entre as partes que justifique o rateio do prejuízo decorrente da fraude.

III. Razões de decidir

3. Ambas as partes foram vítimas de fraude cometida por terceiro que, por meio de intermediaçã
o
, promoveu a venda do veículo, recebeu indevidamente o pagamento e desapareceu sem repassar o valor à legítima proprietária.

4. Constatada a ausência de cautela de ambos os litigantes — autora, ao confiar a negociação a terceiro desconhecido; réu, ao efetuar pagamento direto a terceiro sem verificar a titularidade do bem - caracteriza-se a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civi
l.

5. A anulação do negócio jurídico é medida que se impõe com fundamento no art. 148 do CC, ante a ocorrência de dolo de terceiro que maculou a vontade das partes contratantes, sendo inequívoco que o réu, na condição de comprador, poderia e deveria ter desconfiado das circunstâncias atípicas da negociação.

6. Diante da nulidade reconhecida, é devida a restituição do veículo à autora, sua legítima proprietária, e a esta incumbe indenizar o réu na metade do valor pago ao fraudador, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à repartição equitativa do prejuízo entre os litigantes.

7.
N
ulidade do negócio jurídico e a aplicação do rateio do dano nos casos em que as partes agem com imprudência e contribuem, ainda que involuntariamente, para o sucesso da fraude de terceiro.

IV.

Dispositivo e tese

8
. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s simultâneos
de
apelação nº
8000303-92.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante/
apelada

GERUSA SILVA CAVALCANTE
e,
como apelado/
apelante
,
VALTER GOMES ALVES SOBRINHO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.